Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-12.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006860-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (IMPETRANTE), JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 717.139.801-34 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Preliminar suscitada pela cúpula ministerial: parcial extinção do
writ
. Mera reiteração de pedidos. Mérito: contemporaneidade do decreto segregatício. Paciente foragido. Fundamentos hígidos. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em maio de 2023, pela suposta prática do crime de estelionato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses relativas à inidoneidade da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares alternativas configuram reiteração de pedidos já julgados por esta Corte de Justiça; (ii) verificar se o decurso de tempo desde a decretação da prisão cautelar acarreta a perda da contemporaneidade do fundamento da segregação
.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência de mera reiteração de pedidos quanto às teses de inexistência dos requisitos da prisão preventiva e adequação de medidas cautelares alternativas, uma vez que tais matérias foram exaustivamente apreciadas e rechaças pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT em três impetrações anteriores, operando-se assim a coisa julgada material.

4. A condição de foragido do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar e possui o condão de interromper o exame da contemporaneidade do fato ensejador da prisão, renovando diariamente a necessidade da medida segregatícia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Ademais, a alegação de que a mudança para local incerto decorreu de ameaças da vítima, além de não ter se feito acompanhar de documentação comprobatória idônea, não afasta a configuração objetiva da fuga processual, especialmente quando o paciente, à toda evidência, optou pela clandestinidade e assumiu o risco da restrição de sua liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
1. É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que veicule mera reiteração de pedidos já decididos pelo Tribunal, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. Em vista da condição de foragido do paciente, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal se renova enquanto perdurar a situação de clandestinidade
”.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 758.303/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 729.639/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1006860-12.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA

PACIENTE:

JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
, decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004303-19.2023.8.11.0045, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
estelionato
.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
junho de 2023
. Posteriormente, a i. defesa requereu ao juízo singular a
revogação
da custódia cautelar, tendo o pleito sido
indeferido
pela autoridade apontada como coatora, que manteve integralmente a medida constritiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, consistente, em primeiro lugar, na
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por
ausência de seus requisitos legais
, desiderato em que argumenta que a decisão impugnada se fundamentou em
presunção de fuga
, sem demonstração concreta de dolo específico de se subtrair à aplicação da lei penal, circunstância que não se confundiria com a mera mudança de domicílio.

Aduz, nesse ponto, que o paciente foi
compelido a deixar a comarca
em razão de reiteradas ameaças de morte proferidas pelo suposto ofendido, situação comprovada, na intelecção defensiva, por declaração testemunhal, vídeos, áudios e boletins de ocorrência, elementos que teriam sido ignorados pela decisão atacada.

Alega, ainda, a
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
, uma vez que o decreto remonta a junho de 2023 e transcorreram mais de dois anos sem que o paciente tenha sido citado, interrogado ou formalmente ouvido, ao que acrescenta arguição de que o
recente indiciamento do paciente
, com a conclusão do inquérito policial, constituiria
ato meramente informativo
, incapaz de sustentar a custódia cautelar, notadamente quando cabíveis, em seu entendimento,
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a prisão preventiva, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente; e, subsidiariamente, seja substituído o encarceramento por
medidas cautelares alternativas
.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 346987364).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
347296884) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 350261380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do
writ
quanto à aventada ausência de requisitos à decretação do claustro preventivo, por se tratar de reiteração de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça em
habeas corpus
anterior; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem
(ID 351019373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ

sem exame do mérito
, porquanto as teses atinentes à suscitada inexistência de requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente já foram apreciadas e rechaçadas por este eg. Sodalício Estadual em outros
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, fora impetrado pelo Dr.
Sérgio Luis Dalto de Moraes
,
em prol de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
23/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – RITO DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS INDÍCIOS (ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT) – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato que levaram a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do investigado
. Ademais, se constatou a existência de
diversos registros de ocorrência, inclusive datados desde há quase uma década, relatando a aplicação de sucessivos golpes por parte do paciente, o qual se encontra, aliás, foragido, tudo a evidenciar a existência de risco concreto de reiteração delitiva
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

Na oportunidade, esta c. Câmara Criminal considerou a
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à discussão de questões relacionadas à autoria delitiva
, à luz do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT, quando demonstrados
indícios suficientes à constatação de
fumus comissi delicti
, tendo também concluído pela
imprescindibilidade da prisão provisória
, por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
e de
ameaça à aplicação da lei penal
, por se tratar de paciente
foragido
, consoante se vê da detida análise do acórdão anteriormente prolatado.

A consulta aos autos do
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000 revela, ademais, que o r. acórdão transitou em julgado em
13/09/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte do d. impetrante.

Não obstante, posteriormente, o mesmo advogado impetrou o
Habeas Corpus
n. 1016645-66.2024.8.11.0000, em prol do paciente e tratando dos mesmos fatos, oportunidade em que o
writ
ressaiu
extinto
quanto à
reiteração da tese de inidoneidade do decreto segregatício
, e, na extensão admitida, qual seja, quanto à arguição de
excesso de prazo
, ressaiu
denegada
a ordem, consoante decidido pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, na sessão ordinária realizada no dia
24/07/2024
.

Por clareza, reproduzo a correspondente ementa:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE MALFADADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –
2.

MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM A DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE FORAGIDO – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:
Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, é cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedido, de todo inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial e do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo a quo vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar ainda que, consoante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese de paciente foragido; precisamente como no caso dos autos. Precedentes.

3. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada. Prisão preventiva mantida.”
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
14/08/2024
.

Na sequência, o ora impetrante Dr. Samuel Celestino, impetrou um terceiro remédio heroico, o
Habeas Corpus
n. 1025903-03.2024.8.11.0000, visando mais uma vez
desconstituir a prisão preventiva do paciente
. Em sessão ordinária de julgamento realizada em
02/10/2024
, a c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
julgou extinto o feito sem análise do mérito
, em vista do risco de supressão de instância no tocante ao pleito de prisão domiciliar, e do fato de se tratar de mera reiteração de pedidos quanto às demais teses.

Para ilustrar, transcrevo o acórdão da forma como ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, E, SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJADA AO MENOS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO APRECIADA POR ESTE EG. SODALÍCIO HÁ POUCO MAIS DE 01 (UM) MÊS – MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE EXCESSIVA A EIVAR DE NULIDADE O DECRETO CONSTRITIVO, CUIDANDO-SE AINDA DE PACIENTE FORAGIDO DESDE O ANO DE 2023, O QUE AFASTA SUMARIAMENTE A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ –
2.

PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXTRAORDINÁRIA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – PRECEDENTES

–
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.
Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça:

Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com arrimo nas teses de inidoneidade do decreto segregatício e malfadado excesso de prazo, é cediço que, na ausência de fatos novos ou provas inéditas supervenientes que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em dois habeas corpus anteriormente impetrados em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos, de todo inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada
.

2. Em especial, registro que,
conquanto a tese de excesso de prazo, a rigor, se renove no tempo, devem ser observadas as circunstâncias do caso, por ter o último acórdão transitado em julgado há cerca de 01 (um) mês, no bojo do qual se reconheceu, a par da inexistência de morosidade excessiva a eivar de nulidade o decreto constritivo, a circunstância de se encontrar o paciente foragido desde o ano de 2023, o que, conforme a jurisprudência do c. STJ, afasta sumariamente a arguição de excesso de prazo
. Precedentes.

3.
Preliminar arguida de ofício:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade, não sendo presumida a indispensabilidade dos cuidados paternos, tal qual ocorre com os cuidados maternos.

4. Ordem extinta sem resolução meritória. Prisão preventiva mantida.”
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em 24/10/2024.

Posteriormente, foi impetrado um quarto
writ
, o
Habeas Corpus
n. 1025895-26.2024.8.11.0000, também pelo ora impetrante em conjunto com a Dra.
Amanda Cristina de Carvalho Amorim
, tendo como objeto de suposta coação ilegal o
trâmite das investigações
em desfavor do paciente.

No bojo daqueles autos, os então impetrantes pleitearam o
trancamento do inquérito policial
, tendo a c. Terceira Câmara Criminal, todavia, em sessão ordinária de julgamento realizada em
06/11/2024
, por unanimidade,
denegado a ordem
. O trânsito em julgado do correspondente acórdão foi certificado em
27/11/2024
.

Delineado esse cenário, se verifica, sem maiores esforços, que as
teses centrais
ora deduzidas — inidoneidade da prisão preventiva por presunção de fuga, ausência de requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares alternativas —
já foram exaustivamente apreciadas por este eg. Tribunal de Justiça
, com formação de
coisa julgada material
sobre tais questões.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração de
habeas corpus
com fundamentos idênticos aos já apreciados configura
abuso do direito de petição
e
ofende a autoridade da coisa julgada
, justificando a extinção do
writ
.

E, no caso concreto, o d. impetrante
trouxe NENHUM fato novo capaz de justificar a reanálise das teses já decididas
, porquanto a alegação de que o paciente teria se mudado de domicílio em razão de ameaças proferidas pela vítima
já constava dos autos quando do julgamento dos
habeas corpus
anteriores
, tendo sido expressamente enfrentada e rechaçada por esta eg. Corte de Justiça.

A única arguição que pode, em tese, ser considerada nova é aquela relativa à
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
, em razão do decurso de mais de dois anos desde a decretação da custódia; todavia, mesmo essa questão não se reveste de novidade substancial, porquanto a contemporaneidade constitui requisito implícito do art. 312 do CPP,
tendo sido necessariamente examinada quando da análise da idoneidade e necessidade da prisão preventiva nos
habeas corpus
anteriores
.

Não obstante, em consonância com o parecer ministerial, bem como por
dever de cautela
e em
homenagem ao princípio da máxima efetividade do
habeas corpus
como garantia fundamental
, entendo por bem
admitir parcialmente a presente impetração
, apenas e tão somente quanto à tese de ausência de contemporaneidade, por se tratar de questão que, embora implicitamente apreciada, merece enfrentamento expresso diante do significativo lapso temporal transcorrido desde a decretação da custódia cautelar ora impugnada.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, exclusivamente quanto às teses de ilegalidade da prisão preventiva por presunção de fuga, ausência de requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares alternativas, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
teve sua prisão preventiva decretada em
31/05/2023
pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, diante de indícios de seu envolvimento com o delito de
estelionato
.

Com efeito, verte da representação formulada pela autoridade policial que, por intermédio do Boletim de Ocorrência n. 2022.358051, se obteve o conhecimento de que
JHONNY ALEXANDRE
teria aplicado um golpe em desfavor da vítima
Flávio de Abreu
, proprietário de uma loja de locação de empilhadeiras.

Conforme relatado pela vítima à autoridade policial,
JHONNY
inicialmente apresentou-lhe

um CNPJ pertencente à sua esposa
Ana Cláudia
, como forma de demonstrar seu envolvimento no ramo, vindo então a alugar um barracão de
Flávio
para atender à demanda de alguns clientes da região, com vistas ao aluguel das empilhadeiras da vítima. Todavia, quando questionado sobre os valores referentes às locações e quanto ao paradeiro dos maquinários,
JHONNY
se esquivava, não tendo a vítima obtido êxito no recebimento dos valores devidos a título de aluguel, tampouco na devolução das máquinas.

Demais disso,
Flávio
relatou às autoridades que, em determinada ocasião,
JHONNY
chegou a se utilizar de identificação e
e-mail
falsos, passando-se por proprietário da empresa de
Flávio
para alugar algumas máquinas junto à empresa
ENGEON Movimentação de Cargas LTDA.
,

inclusive com a remessa de tais máquinas para a cidade de Costa Rica/MS, tendo
Flávio
obtido conhecimento acerca de tais negociações somente ao ser informado da existência de um protesto em seu nome.

Ao representar pela prisão preventiva do paciente, a autoridade policial ressaltou a existência de
diversos outros boletins de ocorrência
registrados em desfavor de
JHONNY
, chegando inclusive a transcrever excertos de
quatro boletins de ocorrência registrados no município de Lucas do Rio Verde/MT
, todos envolvendo negociações fraudulentas no ramo de maquinários.

Na oportunidade, a autoridade policial também anexou à representação cerca de
10 (dez) boletins de ocorrência datados dos anos de 2014 e 2015
, registrados em desfavor do paciente, a demonstrar sua
aparente inserção na vida criminosa há cerca de uma década
.

Ao analisar o pleito após parecer favorável por parte do
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
, fundamentando sua decisão na necessidade de
garantia da ordem pública
, por se tratar de aparente
estelionatário contumaz
, sendo necessária sua prisão cautelar com o fito de se
evitar a reiteração delituosa
; claustro que, consoante já exposto,
ressaiu ratificado por esta c. Câmara Criminal em oportunidades anteriores.

Nesse cenário,
afastada
a argumentação de
inidoneidade da prisão preventiva
sob pena de
ofensa à coisa julgada
conforme as razões expostas alhures, suscita o d. impetrante, em caráter remanescente, tese de
ausência de contemporaneidade da prisão
, nos termos já relatados.

1.

Da alardeada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva

Superada a questão preliminar, passo então à análise da única tese meritória remanescente: a alegada
ausência de contemporaneidade
dos fundamentos da prisão preventiva, em razão do decurso de aproximadamente
33 meses
desde a decretação da custódia (
31/05/2023
), sem que tenha sido oferecida denúncia, realizada a citação ou o interrogatório do paciente.

A razão, porém, não assiste o impetrante.

A argumentação defensiva ignora
questão de extrema relevância jurídica
, qual seja, o fato de que
o paciente se encontra foragido desde a decretação da prisão preventiva em maio de 2023
, permanecendo desde então em
local incerto ou não sabido
, circunstância que
renova diariamente
a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Relembro, nesse ponto, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e interrompe o exame da contemporaneidade do fato ensejador da custódia
(STJ, AgRg no HC 758.303/MG); mesma linha intelectiva em que se assenta o entendimento consolidado da Corte Cidadã no sentido de que “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Deve-se destacar, igualmente, que essa questão já foi objeto de decisão nos autos do
Habeas Corpus
n. 1016645-66.2024.8.11.0000, impetrado pelo d. advogado Dr. Samuel Celestino em prol do paciente, oportunidade em que esta c. Câmara Criminal asseverou,
in verbis
, que, “
[...] consoante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese de paciente foragido; precisamente como no caso dos autos
” (N.U 1016645-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Conquanto o d. impetrante alegue que o paciente
não teria fugido
, mas apenas
se mudado de domicílio em razão de ameaças de morte proferidas pela suposta vítima
— circunstância que afastaria a configuração da fuga processual —, entendo que, ainda que se admitisse a veracidade de tais ameaças, é certo que
tais circunstâncias não teriam o condão de afastar a configuração objetiva da fuga para fins processuais penais
.

Isso porque, ao que se vê dos autos, o paciente
não comunicou ao d. juízo da causa
seu novo endereço, nem requereu sigilo judicial sobre sua localização,
mantendo-se
em local incerto ou não sabido por meio de atos deliberados;
não tendo tampouco feito uso dos mecanismos legais de proteção
disponibilizados pelo ordenamento jurídico para proteção de vítimas e investigados ameaçados, tais como a representação criminal contra o autor das ameaças ou a formulação de pedido de medidas protetivas; vindo a
assumir
, pelo contrário,
o risco processual de se manter na clandestinidade
, o que não pode ser invocado, neste momento processual, em sua defesa.

O que se tem, em suma, é que a alegação de ameaças não comprovada contemporaneamente, nem comunicada às autoridades competentes,
não afasta a configuração da fuga processual para fins de manutenção da prisão preventiva
, porquanto a autoproteção não pode servir de salvo-conduto para a subtração à jurisdição.

Não bastasse, ao que se colhe dos autos, o d. juízo
a quo
, em
25/09/2025
, procedeu à reavaliação expressa da necessidade da custódia,
mantendo-a por seus próprios fundamentos
, dado o inalterado preenchimento dos requisitos legais e a permanência do paciente em local incerto ou não sabido;
inexistindo fato novo capaz de infirmar tal posicionamento
que, como visto, em diversas oportunidades, já ressaiu
ratificado
por esta c. Câmara Criminal.

Assim, ao contrário do que busca incutir o d. impetrante, apesar do transcurso de quase 03 (três) anos desde a decretação da prisão preventiva, os fundamentos que ensejaram a imposição da medida constritiva
permanecem atuais e contemporâneos
; pelo que
não há falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026